Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0722524-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO PINHEIRO DE SOUSA IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de FABIO PINHEIRO DE SOUSA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que, nos autos de no 0709449-74.2021.8.07.0020, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência de excesso de prazo para prolação da sentença e em face da ausência dos requisitos da prisão preventiva. Em apertada síntese, a impetrante alega que o paciente está preso preventivamente desde o dia 12/05/2021, portanto, há mais de 421 (quatrocentos e vinte e um) dias, sem a formação da culpa, prazo que extrapola em muito o previsto na Instrução no 1, de 21.02.2011, da Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça para a razoável duração do processo, destacando que a demora não pode ser atribuída a ato da defesa ou do paciente e que a instrução probatória se encerrou em 09/12/2021, faltando apenas a apresentação de alegações finais de um único corréu, todavia, sequer existe previsão para a prolação da sentença. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código Penal, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata do delito, bem como alega que não houve o reexame do encarceramento cautelar, em clara inobservância da norma insculpida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Pontua que a prisão antes do trânsito em julgado é exceção no ordenamento jurídico brasileiro, sendo a liberdade a regra, haja vista o princípio da presunção de inocência, razão pela qual somente pode ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, no caso em exame, se mostram suficientes. Apesar de certificada a prevenção do em. Desembargador José Jacinto Costa Carvalho, os autos vieram a mim distribuídos em razão de Sua Excelência não mais compor este Órgão Julgador, consoante certificado no ID 37115325. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. No mérito, postula a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Prefacialmente, cumpre registrar que a legalidade da prisão preventiva do paciente foi devidamente apreciada, em 10/06/2021, no julgamento do habeas corpus no 0715699-86.2021.8.07.0000, da relatoria do em. Desembargador J. J. Costa Carvalho, tendo esta egrégia Turma, por unanimidade, denegado a ordem e mantido a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, bem como consignou o voto condutor do v. acórdão a impossibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em face das circunstâncias específicas do caso concreto, “em especial porque as atividades ilícitas apuradas, em grande parte, poderiam vir a ser desenvolvidas de forma remota, ou então por intermédio de “laranjas”, o que permitiria aos integrantes do bando permanecer atuando em descompasso com a lei, mesmo que sob medidas mais restritivas, tais como o monitoramento eletrônico e/ou o recolhimento domiciliar” (Acórdão no 1345177). Observa-se, ainda, que, no julgamento do habeas corpus no 0742027-53.2021.8.07.0000, da Relatoria do em. Desembargador J. J. Costa Carvalho, em 09/02/2022, esta egrégia Turma Criminal, de forma unânime, denegou a ordem, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução processual (Acórdão no 1396396). Desse modo, a admissão do presente writ deve ser parcial, apenas no que se refere ao alegado excesso de prazo para a prolação da sentença. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. In casu, o impetrante noticia que o paciente foi preso em 12/05/2021, encontrando-se encarcerado cautelarmente há mais de 421 (quatrocentos e vinte e um) dias, com a instrução encerrada em 09/12/2021 e até o momento a sentença não fora prolatada. Inicialmente, para melhor compreensão da matéria, convém registrar que o paciente é suspeito de integrar sofisticada organização criminosa especializada na prática de fraudes bancárias e no posterior branqueamento dos valores ilicitamente obtidos, atribuindo-se a ele a prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e de lavagem de capitais (PJe no 0709449-74.2021.8.07.0000). Insta consignar, de início, que, consoante informado pela impetrante, a instrução processual já se encerrou e, por esse motivo, incide na espécie o enunciado no 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. A outro giro, apesar de o impetrante informar que a instrução criminal foi concluída em 09/12/2021, certo é que eventual demora na prolação da sentença, deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que a existência do constrangimento ilegal dependerá, necessariamente, da natureza e complexidade da causa, do número de réus e de testemunhas, bem como deverá levar em consideração a dificuldade na produção das provas, o que, em análise de cognição sumária, fica inviabilizada. Lado outro, embora exista a recomendação prevista na Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal acerca da razoável duração dos processos criminais, certo é que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos. Com efeito, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, admitindo-se uma razoável flexibilização no seu cumprimento. No caso em exame, observa-se, prima facie, que se trata de causa de alta complexidade, com pluralidade de réus - 18 (dezoito) -, denunciados por integrar organização criminosa que atuava em diversos locais do Brasil, dentre eles, o Distrito Federal, especializada em crimes de furto mediante fraudes nas contas bancárias de diversas vítimas, movimentando milhões de reais de maneira ilícita, ocultando e dissimulando tais valores, tendo como elemento subjetivo a reunião para a prática de ilícitos, mediante divisão de tarefas. As investigações apuraram que, após a subtração do numerário, os denunciados recebiam ordens para praticarem atos de lavagem de capitais, transferindo o dinheiro para outras contas e efetuando saques em moeda estrangeira. Doutra parte, é cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ter duração razoável, não podendo o acusado permanecer preso diante da morosidade dos percalços processuais a que não deu causa. Contudo, no caso em comento, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se observa ilegalidade na manutenção do encarceramento. Portanto, não verifico a possibilidade da soltura do paciente pelos argumentos apresentados pela defesa técnica, uma vez que as circunstâncias acima delineadas justificaram, até o momento, a demora na prolação da sentença, haja vista que, consoante informado pelo impetrante, ainda falta a apresentação de alegações finais de um corréu. A outro giro, a princípio e considerando os três habeas corpus anteriormente impetrados pelo paciente, bem coma as peças processuais coligidas ao presente writ, pode se inferir que a prisão provisória do paciente fora regularmente reavaliada, tal como prescreve a norma inserta no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Por derradeiro, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade penal. Destarte, não se vislumbra, prima facie, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Por esses motivos, em exame perfunctório da matéria, exercendo juízo de cognoscibilidade sumária, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 08 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR